Tribunal: TJMT
Processo: 0000813-13.2015.8.11.0004
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-29
Data de publicação: 2021-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000813-13.2015.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JOAO BOSCO DE REZENDE - CPF: 335.509.211-87 (APELANTE), JOAO BOSCO DE REZENDE - CPF: 335.509.211-87 (ADVOGADO), ALCINDA RIBEIRO FIGUEIREDO - CPF: 166.930.511-20 (APELANTE), CLAUDIO RIBEIRO - CPF: 327.609.221-20 (APELADO), SERGIO DE FREITAS MORAES - CPF: 861.828.201-44 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 0000813-13.2015.8.11.0004

APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – IMPROCEDÊNCIA – EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO – INDEFERIDO PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO OPORTUNIZAÇÃO DA INSTRUÇÃO – INÉRCIA DA PARTE – PRECLUSÃO – REJEITADA NO MÉRITO - INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONFISSÃO DE DÍVIDA – SIMULAÇÃO – CONTRATO PARCERIA PECUÁRIA - CONTRATO VACA-PAPEL – AUSÊNCIA DE PROVAS – NULIDADE AFASTADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO

A lei processual admite a atribuição de efeito suspensivo ao recurso de apelação, todavia, expressamente aponta as exceções que a afastam, dentre as quais se insere a improcedência dos embargos à execução, nos termos do art. 1.012 do CPC.

Designada a audiência de instrução, incumbe à parte depositar o rol de testemunhas, no prazo, em observância aos
arts. 450 e 451 c.c 357 do CPC.

Ausente prova de que ocorreu simulação, não há como acolher a tese de que o Instrumento de Confissão de Dívida simule Contrato de Parceria Pecuária, razão pela qual deve ser considerado válido o título pactuado entre as partes.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 0000878-08.2015.8.11.0004

APELANTE: JOAO BOSCO DE REZENDE, ALCINDA RIBEIRO FIGUEIREDO

APELADO: CLAUDIO RIBEIRO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Apelação interposta por
João Bosco de Rezende e Alcinda Ribeiro de Figueiredo
, de sentença que julgou improcedente os Embargos à Execução opostos contra
Claudio Ribeiro
e condenou os embargantes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado do débito.

Suscita a preliminar de cerceamento do direito de defesa em razão de não ter sido oportunizada a dilação probatória em audiência.

No mérito, alegam que o Instrumento Particular de Confissão de Dívida firmado em 30/05/2011 se trata de negócio jurídico simulado, referente à entrega de 2.000 arrobas de vaca a serem pagas no dia 30/05/2013, com rendimento de 20% das arrobas contratadas (equivalente a 400 arrobas), adimplidas ao final do contrato.

Asseveram que a hipótese se enquadra da prática conhecida como vaca papel, utilizada para encobrir uma relação de agiotagem ou de mútuo oneroso, com a incidência de encargos proibidos por lei.

Dizem que o negócio que se dissimulou consistia no empréstimo de R$ 103.000,00, que se referia à novação do empréstimo anteriormente contratado no valor de R$ 38.000,00 (1.000 arrobas), conforme instrumento de confissão de dívida simulado no dia 04 de junho de 2008, mais o empréstimo de R$ 65.000,00, referente ao equivalente a 1.000 arrobas no contrato objeto da impugnação, que totalizaram 2.000 arrobas.

Explicam que entre os anos de 2008 a 2013, houve o pagamento do empréstimo no valor total de R$ 247.311,40, devidamente corrigidos até 31/12/2014, mas que em razão da variação expressiva da cotação da arroba do boi, tornou-se insuportável pagar o valor da forma como o negócio foi simulado.

Aduzem que, subsistindo o contrato do mútuo, pagaram a mais o valor de R$ 26.882,42.

Asseveram que há elementos probatórios seguros ao acolhimento da pretensão, vale dizer, declarar nulo o Instrumento de Confissão de Dívida, porquanto simulado.

Sustentam, ainda, que a condenação em honorários advocatícios é desproporcional ao caso concreto.

Postulam, inicialmente pela concessão do efeito suspensivo ao recurso de apelação. Requerem a nulidade da sentença em razão do cerceamento de defesa, com a determinação do retorno dos autos a origem para o regular processamento da instrução. No mérito, postulam pelo provimento do recurso a fim de reformar a r. sentença e julgar procedente os Embargos à Execução, para declarar a nulidade do instrumento particular de confissão de dívida, por se tratar de negócio jurídico simulado.

Contrarrazões (id 100117453).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 0000813-13.2015.8.11.0004

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é de sentença que julgou improcedente os Embargos à Execução opostos por João Bosco de Rezende e Alcinda Ribeiro de Figueiredo contra Claudio Ribeiro.

De início, os embargantes requerem a concessão do efeito suspensivo ao recurso.

Com efeito, consta que os Embargos à Execução foram recebidos com efeito suspensivo. Contudo, diante da improcedência, estabelece o art. 1.012 do CPC que:

Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo.

§ 1º Além de outras hipóteses previstas em lei,
começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que
:

I - homologa divisão ou demarcação de terras;

II - condena a pagar alimentos;

III - extingue sem resolução do mérito ou
julga improcedentes os embargos do executado
;

IV - julga procedente o pedido de instituição de arbitragem;

V - confirma, concede ou revoga tutela provisória;

VI - decreta a interdição.

...

§ 4º Nas hipóteses do § 1º, a eficácia da sentença poderá ser suspensa pelo relator
se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação
.

Dessa feita, a lei processual admite a atribuição de efeito suspensivo ao recurso de apelação, todavia, expressamente aponta as exceções que a afastam, dentre as quais se insere a improcedência dos embargos à execução.

A esse respeito:

11. Improcedência dos embargos do executado. O julgamento de improcedência dos embargos do executado confirma a higidez do título executivo que aparelha a execução, de sorte que a apelação contra referida sentença deve ser recebida apenas no efeito devolutivo, prosseguindo-se na execução. (...) (in Código de processo civil comentado/Nelson Nery Junior, Rosa Maria de Andrade Nery - 17 ed. - São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2018, p. 2312).

Nesse sentido:

APELAÇÃO - EMBARGOS À EXECUÇÃO - CONTRATO DE LOCAÇÃO - EFEITO SUSPENSIVO - NÃO CABIMENTO - FIADOR QUE SE OBRIGA COMO DEVEDOR SOLIDÁRIO - NÃO APROVEITAMENTO DO BENEFÍCIO DE ORDEM - CITAÇÃO DOS DEMAIS DEVEDORES - DESNECESSIDADE - NULIDADE NÃO CONFIGURADA - SENTENÇA MANTIDA.

-
A lei processual admite a atribuição de efeito suspensivo ao recurso de apelação, todavia, expressamente aponta as exceções que a afastam, dentre as quais se insere a improcedência dos embargos à execução, nos termos do art. 1.012 do CPC
.

- O fiador que se obriga contratualmente como principal pagador, solidariamente responsável com o locatário, não se aproveita do benefício de ordem que lhe possibilitaria exigir que o credor acionasse, primeiramente, o devedor principal, motivo pelo qual não há falar em nulidade por não ter sido aquele regularmente citado quando sequer existe obrigatoriedade em demandá-lo.
(TJMG - Apelação Cível 1.0024.14.167040-6/001, Relator(a): Des.(a) Domingos Coelho , 12ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 05/12/2019, publicação da súmula em 12/12/2019)

Não se olvida quanto ao disposto no referido § 4º, porém, as razões do recurso não conduzem a aplicação do dispositivo.

Realça-se que a regra é a da não concessão de efeito suspensivo ao apelo de sentença que julga improcedente os Embargos à Execução. E, no caso, não se visualizou os requisitos para conferir a excepcionalidade.

Portanto,
indefere-se o efeito suspensivo postulado
.

Por sua vez, o alegado cerceamento do direito de defesa não prospera.

Os apelantes sustentam não ter sido oportunizada a dilação probatória. Contudo, não é o que se verifica.

Com efeito, a decisão (fls. 85) designou audiência concentrada de conciliação, instrução e julgamento, bem assim determinou
“as partes deverão observar fielmente o disposto nos
arts. 450 e 451 c.c 357 do CPC
”
.

Realçou, ainda, a atenção dos advogados para o cumprimento da regra do
art. 455 do CPC
.

Nessa hipótese, incumbia às partes apresentar o rol de testemunhas no Juízo, no prazo legal (§ 4º, art. 357). A inércia das partes importa no desinteresse e preclusão.

Nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – LEGISLAÇÃO APLICÁVEL – CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/1973 – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – PEDIDO DE CONCESSÃO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – DEFERIMENTO – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA – PRELIMINAR DE INOBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – ACOLHIMENTO – REPRODUÇÃO DAS TESES SUSCITADAS NA PETIÇÃO INICIAL – RECURSO CONHECIDO EM PARTE –CERCEAMENTO DE DEFESA – INEXISTÊNCIA – PARTE DEVIDAMENTE INTIMADA A ESPECIFICAR PROVAS QUE PRETENDIA PRODUZIR – INÉRCIA DO AUTOR – INDEFERIMENTO DA PROVA TESTEMUNHAL – AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO TEMPESTIVA DO ROL – DECISÃO MANTIDA – RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO. A assistência judiciária gratuita é de caráter restritivo, destinada a possibilitar o acesso ao Judiciário pelas classes menos favorecidas da sociedade, sob pena de desvirtuamento da lei, devendo ser deferida de modo excepcional, quando comprovada a hipossuficiência, o que se verifica no presente caso. A apelação conterá a exposição de fato e de direito, bem como as razões do pedido de reforma. Não impugnados especificamente os fundamentos da decisão recorrida, de rigor o não conhecimento de parte do recurso por inobservância ao princípio da dialeticidade.
Incumbe à parte, no prazo que o juiz fixar ao designar a data da audiência, depositar em cartório o rol de testemunhas. Inteligência do artigo 407 do Código de Processo Civil/1973, legislação aplicável à espécie.
Considerando que, devidamente intimada, a parte deixou de apresentar o rol de testemunhas, não há falar em cerceamento de defesa em razão da declaração de preclusão de produção da prova.

(TJMT - N.U 0009515-50.2012.8.11.0004, CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 18/04/2018, Publicado no DJE 24/04/2018)

De relevo o consignado na audiência (fls. 104/105):

“Analisando os autos, vê-se que a presente solenidade é totalmente dispensada, eis que, após a decisão de fls. 85 onde foram as partes intimadas para a manifestação acerca da dilação probatória, nada foi requerido.

Assim, resta preclusa a possibilidade de dilação probatória nos presentes autos, eis que nenhuma das partes postulou por depoimento pessoal da parte adversa e, se não bastasse, o rol de testemunhas apresentado restou intempestivo.”

Veja-se que além de não ter sido apresentado o rol de testemunhas, não foi, também, requerida, em tempo, a oitiva da parte adversa.

Logo,
rejeita-se a preliminar de cerceamento do direito de defesa.

No mérito,
a controvérsia está em saber se o título que aparelha a execução é inexigível por se tratar de simulação de negócio jurídico.

A matéria já foi examinada no Recurso de Apelação n. 0000878-08.2015.8.11.0004, julgada nesta mesma sessão, sendo desprovido o recurso para manter a r. sentença que julgou improcedente a Ação Declaratória de Inexigibilidade de Débito, já que afastada a tese de simulação do contrato de confissão de dívida, como consignado no respectivo voto:

O ponto central da controvérsia reside na alegação, pelos autores apelantes, de que não receberam ou tomaram em parceria a quantia de 2000 arrobas de vacas e que a natureza jurídica do contrato de confissão firmado é de mútuo, simulado em parceria pecuária para incluir juros extorsivos.

Pois bem. As partes firmaram em 30/05/2011, Contrato Particular de Confissão de Dívida, no qual os autores apelantes confessaram dever ao requerido apelado, 2.000 arrobas de vaca, a ser pago em 30/05/2013. Pactuaram, ainda, o pagamento da renda anual, em 30/05/2012 e 30/05/2013, a título de rendimentos, o equivalente a 20% do total de arrobas pactuada (2.000), o que importa em 400 arrobas de vaca anualmente.

De acordo com os autores apelantes, referido contrato se trata de mútuo feneratício simulado em parceria pecuária, o que possibilita a cobrança de encargos superiores ao legalmente permitidos.

Com efeito, acerca da invalidade do negócio jurídico decorrente de simulação, dispõe o art. 167 do CC, in verbis:

“Art. 167. É nulo o negócio jurídico simulado, mas subsistirá o que se dissimulou, se válido for na substância e na forma.

§1º - Haverá simulação nos negócios jurídicos quando:

I - aparentarem conferir ou transmitir direitos a pessoas diversas daquelas às quais realmente se conferem, ou transmitem;

II - contiverem declaração, confissão, condição ou cláusula não verdadeira;

III - os instrumentos particulares forem antedatados, ou pós-datados.

§2º - Ressalvam-se os direitos de terceiros de boa-fé em face dos contraentes do negócio jurídico simulado.”

No caso, em que pese às alegações dos apelantes, do conjunto probatório não se visualiza a suposta prática de simulação do negócio jurídico. Conforme o artigo 373, I, do CPC, cabe a parte autora a prova de fato constitutivo do seu direito, porém não o fizeram de maneira efetiva, porquanto os elementos probatórios trazidos não permitem a conclusão da ocorrência de vício social.

De notar-se que o título foi firmado entre as partes na presença de testemunhas e com firma reconhecida. A toda evidência, os apelantes não negam o recebimento de valores, insurgem-se, na verdade, quanto ao indexador em arrobas de vaca.

Outrossim, os documentos emitidos pela Secretaria de Fazenda (fls. 176/181), por si só, não são suficientes para elucidação do caso, porquanto por eles não se pode aferir a alegada simulação. Veja-se que tais documentos tão somente atestam que não houve a emissão de nota fiscal para os autores apelantes no período de 2008 e 2009, quando o instrumento de confissão de dívida foi firmado em 2011.

Alia-se ainda o fato de que as partes convencionaram em anos anteriores, outros dois instrumentos nos mesmos moldes, sem que fosse arguido vício no negócio.

Aliás, neste ponto, cumpre registrar que a Confissão de Dívida que se pretende a declaração de inexistência de débito, firmada em 30/05/2011, dispõe expressamente na Cláusula Quarta, que não se trata de novação: “A confissão de dívida constante deste instrumento é definitiva e irretratável, não implicando, de modo algum, novação ou transação”.

Assim entendido, não procede o cálculo apresentado pelos autores apelantes, partindo dos pactos anteriores.

Nesse cenário, não há elemento de prova que corrobore com a tese de simulação aventada pelos apelantes, em particular, porque não se desincumbiram do ônus da prova, razão pela qual deve ser considerado válido o título pactuado e o resultado dele decorrente, em observância a segurança jurídica dos contratos.

Nesse sentido, este Tribunal:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – PREAMBULARES - JUSTIÇA GRATUITA – DEFERIMENTO IMPLÍCITO – VIOLAÇÃO AO DEVER DE URBANIDADE – NÃO EVIDENCIADO – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - CONFIGURADA – INADMISSIBILIDADE DO APELO POR FALTA DE DIALETICIDADE - REJEITADA – MÉRITO - CONTRATO DE PARCERIA PECUÁRIA – SIMULAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO (CONTRATO VACA – PAPEL) – NÃO COMPROVADA – EXORBITÂNCIA DO INSTRUMENTO CONTRATUAL – AFASTADA – AUSÊNCIA DE CAPITALIZAÇÃODOS JUROS – EXCESSO DE EXECUÇÃO – NÃO EVIDENCIADO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MANUTENÇÃO DO VALORARBITRADO – OBSERVÂNCIA AO ART.20 E PARÁGRAFOSDO CPC – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO.

[...]

O denominado contrato "vaca-papel", consubstanciado em juros usurários a encobrir aparentes contratos de parceria pecuária, não pode ser presumido, razão pela qual inexistentes provas contundentes a evidenciá-lo não há como reconhecer sua incidência, bem como a apontada simulação do negócio jurídico
. [...]”
. (
N.U 0009220-67.2010.8.11.0041, , CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 23/10/2013, Publicado no DJE 08/11/2013)

SIMULADOS – VACA PAPEL – VÍCIO NÃO DEMONSTRADO – ART. 167, CC – AUSÊNCIA DE PROVA – ART. 373, I, CPC – SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIOS RECURSAL – CABIMENTO - RECURSO DESPROVIDO.

É cediço que o contrato conhecido como “vaca papel” é um pacto simulado, no qual se evidencia o empréstimo de dinheiro, com juros usurários, a encobrir aparentes contratos de parceria pecuária, sendo a sua característica mais marcante a inexistência das reses, porque só existem no papel, traduzindo a simulação fraudulenta.

No caso, os documentos juntados aos autos denotam que todos os contratos firmados entre as partes atendem as exigências legais, principalmente as escrituras públicas de confissão de dívida e de re-ratificação, as quais possuem fé pública, não ficando demonstrado que houve erro, coação, dolo ou a alegada simulação ao ponto de se proceder com anulação como alegado na inicial, restando evidente que os autores não comprovaram os fatos constitutivos de seu direito, ônus que lhe cabia, nos termos do art. 373, inc. I, do CPC, vez que os elementos probatórios trazidos a baila não permitem vislumbrar a ocorrência de vicio social, razão pela qual a r. sentença, que julgou improcedente o pedido inicial por falta de provas, não merece reforma.

Em razão do trabalho adicional empregado pelo advogado, da natureza e da importância da causa, majoram-se os honorários advocatícios, nos moldes do art. 85, §11, do CPC.

(N.U 0000472-81.2011.8.11.0018, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Vice-Presidência, Julgado em 27/03/2019, Publicado no DJE 02/04/2019)

Não fosse isso, ainda que os apelantes conseguissem provar que ocorreu a simulação, o que não se deu, não poderiam requerer a nulidade do contrato, porquanto, ainda que simulado, possível salvar o negócio jurídico, principalmente porque não negada a pactuação.

Ausente, assim, hipótese de nulidade do negócio jurídico, não há que se falar em inexistência do débito, de modo que se mantém a r. sentença.

Nesse passo, não há vício no título a apontar pela extinção da execução.

Por fim, desprovido o recurso dos apelantes, majora-se a condenação em honorários advocatícios para 12% sobre o valor atualizado do débito, nos termos do art. 85, § 11, CPC.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/09/2021